Tribunal: TCU
Processo: 006.354/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Instituto Nacional do Seguro Social em razão de Desfalque, alcance, desvio ou desaparecimento de dinheiro, bens ou valores públicos, Gestão previdenciária, Habilitar e conceder benefícios de Aposentadoria por Tempo de Contribuição indevidamente, considerando que os interessados não possuíam os requisitos exigidos no Art, 52 da Lei 8213 de 24.07.1991, e Art, 63 e 64, do Regulamento dos Benefícios da Previdência Social. (no da TCE no sistema: 2402/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 586/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, em arquivar a presente tomada de contas especial ante o reconhecimento da prescrição, nos termos dos pareceres uniformes emitidos nos autos, com fundamento nos arts. 1o, 2o, 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022. 1. Processo TC- Processo 006.354/2023-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Ana Glória Ribeiro Correia (XXX.038.557-XX) e Maria Eunice dos Santos Leonardo (XXX.452.427-XX) 1.2. Entidade: Gerência Executiva do INSS no Rio de Janeiro/Norte 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência do presente acórdão aos responsáveis e à Gerência Executiva do INSS no Rio de Janeiro/Norte, remetendo-lhes cópia da instrução técnica inserta à peça 126.